Tribunal: TJMT
Processo: 1021951-21.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021951-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- É cediço que não deve ser antecipação de tutela, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA, contra decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021951-21.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Sustenta que, não se trata de aumento ou extensão de vantagem de qualquer natureza, bem como reclassificação ou equiparação de servidor público, mas sim de anulação de um ato administrativo eivado de nulidades, que ensejaram prejuízos à vida funcional”.

Afirma que “a probabilidade do direito principal do peticionante, qual seja, a nulidade do processo de sindicância disciplinar nº 13/2017, é plenamente cabível na medida em que se verifica que a condução deste foi eivada de vícios que podem ser comprovados através das alegações e documentos juntados com a exordial”.

Ao final, requer o juízo de retratação “a fim de conceder a tutela de urgência nos termos do art. 300 CPC, bem como, nos termos dos arts. 1021, do CPC e 134-A, §10 do RITJMT ou, subsidiariamente, que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, a fim de que liminar seja concedida até apreciação do recurso pelo colegiado”.

Sem contrarrazões (id.n.º 127917190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, para reconhecer a anulação do processo de sindicância.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.

Isso porque, o reconhecimento de nulidade no procedimento administrativo esgotaria no todo ou em parte o objeto da demanda.

Ademais, neste momento processual, não se verificou no bojo dos autos elementos suficientes, capazes de reconhecer os vícios existentes no Processo de Sindicância Disciplinar nº 13/2017, a fim de restabelecer sua boa imagem profissional e a correção de sua ficha funcional, mesmo porque os atos administrativos gozam dos atributos de presunção de veracidade e legalidade.

Desse modo, ausente a plausibilidade do direito.

Com essas considerações, INDEFIRO o efeito pleiteado.

Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo e, de consequência colha-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Como se vê, não vislumbrei os requisitos em sede de cognição sumária, capazes de reconhecer os vícios existentes no Processo de Sindicância Disciplinar nº 13/2017, a fim de restabelecer sua boa imagem profissional e a correção de sua ficha funcional, mesmo porque os atos administrativos gozam dos atributos de presunção de veracidade e legalidade.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.1-
Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida
. 2. Recurso não provido. (N.U 1006730-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 15/05/2022).

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA – PROMOÇÃO DE MILITAR À GRADUÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO NA REMUNERAÇÃO - VEDAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a decisão agravada, visto que o deferimento da liminar para a agravante causaria o esgotamento da ação e causaria o aumento na remuneração da classe representada, o que não é permitid
o.. Agravo interno desprovido.(N.U 1022656-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Outrossim, a decisão recorrida não possui caráter irreversível, podendo ser alterada a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos fáticos no decorrer da instrução processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022